Tribunal: TJES
Processo: 5000107-83.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000107-83.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LUCAS NIETTO MARTINS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de embargos declaratórios opostos pela
parte recorrente em face do acórdão que não conheceu do recurso em razão da ausência de impugnação específica.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar obscuridade no acórdão, porquanto teria rebatido as questões reconhecidas na sentença, de modo que o recurso deveria ser conhecido e, no mérito, provido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, realmente se reconhece a alegada obscuridade, pois o recurso, ainda que de foram superficial, impugnou as razões da sentença, ao suscitar a legalidade das tarifas bancárias contratadas, reconhecida, portanto, a nulidade do acórdão, passando-se, neste ato, ao julgamento do mérito da pretensão deduzida em recurso.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que jugou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de condenar a ré à restituição da quantia de R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) a título de tarifa de registro de contrato; R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a título de tarifa de avaliação e R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) a título de seguro.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a legalidade do contrato firmado entre as partes e, portanto, da cobrança das tarifas impugnadas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a recorrida firmou contrato com a requerida e, posteriormente, teria descoberto a existência de cobranças indevidas a título de tarifas de registro de contrato, avaliação de bens e seguro, o que entende indevido, pelo que postulou restituição em dobro dos valores cobrados.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial, a da legalidade da cobrança das tarifas, bem como a inobservância das leis que trazem a licitude, vê-se
que
esta temática

foi tema de recurso especial julgado dia 28/11/2018
,
que condicionou a validade
da
tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato

à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado,
permitido o
controle da onerosidade excessiva,
no caso concreto.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
;
e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados, quais sejam tarifa de avaliação do bem (R$ 180,00) e registro de contrato (R$ 350,84), pois nestes casos as cobranças seriam legítimas, e nesta toada, analisando detidamente os autos,
nota-se que não comprovada a efetiva prestação dos respectivos serviços de avaliação do bem e de registro do contrato, deste modo se comunga com r. sentença no sentido de determinar a devolução dos respectivos valores.

No entanto,
quanto a cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança
nos
casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
, tendo em vista que a cláusula não
assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro, impondo ao consumidor a contratação, conforme determinado no recurso repetitivo, Tema nº 972, julgado em 12/12/2018.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

Com efeito, o STJ entendeu que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a seguradora apontada pela própria instituição, o que demonstraria a existência de venda casada.
Vê-se que, no caso dos autos,
a autora foi compelida a contratar seguro expresso
, vez que o nome da seguradora acompanhava o contrato, não restando comprovada, assim, a
livre vontade do requerente em contratar o seguro embutido no contrato, não se juntou aos autos a apólice do seguro, mantida a sentença de procedência do pedido de devolução da quantia de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais).

An
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e lhes
NEGA PROVIMENTO,
mantido o acórdão por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhes
CONFERE PARCIAL ACOLHIMENTO
, reconhecida a nulidade do acórdão, lançando-se novo julgamento, com análise do mérito do recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.